Tribunal: STF
Processo: AP 2422
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de NELSON RIBEIRO FONSECA JUNIOR em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 11/3/2024), imputando ao acusado a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal. 



    O acusado foi preso preventivamente em 17/3/2023, pela participação nos atos que, mediante violência e grave ameça, buscavam coagir e impedir o exercício dos poderes constitucionais constituídos, em flagrante afronta à manutenção do Estado Democrático de Direito, e que resultaram na invasão dos prédios do PALÁCIO DO PLANALTO, do CONGRESSO NACIONAL e do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com depredação do patrimônio público. 



    Em 25/4/2023, 22/7/2023, 1º/12/2023, 16/12/2023, 23/1/2024, 15/4/2024, 10/7/2024 e 15/10/2024, foram proferidas decisões mantendo a prisão preventiva do réu.



    Em 16/10/2024, encerrado o interrogatório do réu e as partes intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, CPP), não foram apresentados quaisquer pedidos pela Procuradoria-Geral da República ou pela Defesa.



    Em 1º/11/2024, a Defesa de NELSON RIBEIRO FONSECA JUNIOR requereu a revogação da prisão preventiva, com cumprimento de medidas cautelares (eDoc. 243).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela manutenção da prisão preventiva de Nelson Ribeiro Fonseca Júnior” e pela “concessão de vistas, para apresentação de alegações finais” (eDoc. 255).



    É o breve relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. 



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, permanece possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, ante a periculosidade social e a gravidade concreta das condutas atribuídas ao réu, conforme manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 255):



    Os argumentos apresentados pela defesa não são suficientes para alterar o entendimento da decisão proferida em 9.3.2023 e reiterada desde então, ante a permanência dos motivos que a fundamentaram.



    O contexto fático e jurídico que autorizou a decretação e a subsequente manutenção da prisão preventiva permaneceu intocado, inexistindo fato inédito capaz de modificar a conclusão do juízo. 



    A custódia provisória foi decretada em 9.3.2023 e, após análise de idênticas razões, o juízo manteve a prisão em 25.4.2023, 22.7.2023, 1.12.2023, 16.12.2023, 23.1.2023, 15.4.2023, 10.7.2023 e 15.10.2023.



    Não obstante, reitera-se a manifestação ministerial anterior, no sentido de que, nos termos da inicial acusatória, há elementos indicativos da participação do acusado nos atos de depredação ocorridos no dia 8.1.2023, bem como no furto de patrimônio público, consistente em bola de futebol assinada pelo jogador Neymar Júnior e então exposta no Salão Verde da Câmara dos Deputados.



    Semelhantemente, a tese de indispensabilidade do réu aos cuidados de sua família não é capaz de, por si só, garantir a revogação da prisão preventiva, devendo ser corroborada por elemento de prova idôneo. A mesma demanda foi apreciada pelo juízo em diversas ocasiões e, no presente momento, a defesa não comprovou inovação nas circunstâncias já analisadas.



    A prisão preventiva atende, por conseguinte, à necessidade, à adequação e à proporcionalidade em sentido estrito, não havendo a possibilidade de substituição por medidas cautelares menos onerosas, em razão da sua ineficácia para afastar o periculum libertatis. 



    O acusado, em declarações à Polícia Militar do Estado de São Paulo confirmou a sua presença nas dependências do CONGRESSO NACIONAL no dia 8/1/2023. Reconheceu, ainda, que furtou a bola autografada pelo jogador Neymar, à época exposta em estante dentro de recinto, demonstrando claro comportamento desafiador da ordem posta, e, ao menos em tese, confessando a prática de outro delito, além de sua adesão ao grupo criminoso que, com animus e estabilidade, atacou a sede dos Três Poderes.



    Ao decretar a prisão preventiva, consignei a necessidade da restrição da liberdade do réu em face da conveniência da instrução criminal e para garantir a ordem pública. Esse entendimento deve ser mantido, ante a evidente impossibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, em razão de sua ineficácia para afastar o periculum libertatis do acusado.



    Destaco que a Defesa, novamente, não trouxe argumentos aptos a afastar os fundamentos da decisão que manteve a prisão preventiva do denunciado, que se mantém íntegros na atualidade, não se comprovando nos autos excepcionalidade alguma que justifique sua revisão. 



    Verifico, ainda, que houve o recebimento, pela Primeira Turma deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, da Denúncia oferecida em desfavor de NELSON RIBEIRO FONSECA JUNIOR, na Sessão Virtual de 1º/3/2024 a 8/3/2024 (eDoc. 125). A Primeira Turma da SUPREMA CORTE, portanto, reconheceu a justa causa para a instauração de Ação Penal em seu desfavor.



    A confirmação, pela Primeira Turma, da presença de indícios suficientes de materialidade delitiva de tão graves delitos, forçoso reconhecer que o contexto fático, no restante, permanece inalterado no tocante aos requisitos do art. 312 do CPP, sendo patente a necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pelo somatório das penas decorrentes das imputações formuladas em desfavor do réu que, se aplicadas em grau máximo, podem totalizar 30 (trinta) anos de reclusão.



    Dessa maneira, presentes o fumus commissi delicti e periculum libertatis, inequivocamente demonstrados nos autos pelos fortes indícios de materialidade e autoria dos crimes previstos nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), é patente, portanto, a necessidade de manutenção da determinação da prisão preventiva em face da conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, conforme posicionamento pacífico dessa SUPREMA CORTE (HC 216.003 AgR, Relator: NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 24/3/2023; HC 224073 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, AP 2533 / DF Primeira Turma, DJe 14/3/2023; HC 217163 AgR, Relator: LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 25/11/2022; HC 217887 AgR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 24/8/2022; HC 196907 AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 2/6/2021).



    Diante do exposto, com base no art. 312 do Código de Processo Penal, INDEFIRO o requerimento e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de NELSON RIBEIRO FONSECA JUNIOR, CPF nº 399.920.088-06.



    Intimem-se os advogados constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente